Tribunal: TJBA
Processo: 8079483-56.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079483-56.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
SANDRA REGINA FREIRE LOPES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
SANDRA REGINA FREIRE LOPES

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS.
MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
ICMS.
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS NAS OPERAÇÕES COMERCIAIS REALIZADAS (DIFAL). LEI ESTADUAL Nº 14.415/2021. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL.
AUSÊNCIA DE TRANSGRESSÕES AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA NORMA JURÍDICA.
PRECEDENTES FIXADOS PELO STF. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8079483-56.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
COPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA e outros
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos recursos interpostos
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .